Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731110-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA LUCIA DE QUADROS BERTULLI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora REGINA LUCIA DE QUADROS BERTULLI em face da sentença (ID 71960345) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória, movida pelo em desfavor do Réu BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Autora a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, a Autora, ora Apelante, formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona contracheque que demonstram ser aposentada e receber remuneração bruta de R$ 16.360,08 e líquida de R$ 14.811,42 (ID 71960358). Afirma ter sido acometida pela patologia denominada com hidrocefalia normobárica, o que a levou a não ter condições de pagar as despesas de custas e honorários sucumbenciais, sem prejuízo de seu sustento, porque atualmente todos seus recursos estão sendo despendidos com tratamento médico, remédios e cuidadores, pois não consegue mais viver com independência. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Desse modo, intime-se a Apelante Autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de suas despesas com tratamento médico, remédios e cuidadores, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2025 17:33:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador